Tribunal: STF
Processo: ARE 1386319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARGO PÚBLICO EFETIVO. INVESTIDURA EM DATA POSTERIOR.



    Ação proposta por servidores ex-celetistas, cujos empregos foram transformados em cargo público após sua passagem para o quadro de pessoal do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) por conta da extinção da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiental (FEEMA), da Fundação Superintendência Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) e da Fundação Instituto Estadual de Florestas - IEF, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito de se aposentar com proventos calculados segundo as regras da paridade e integralidade, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais para tanto. A sentença de procedência merece total reforma.



    1. Por ocasião das alterações promovidas no texto constitucional pela emenda nº 41/2003, os autores ainda exerciam suas atividades laborais na condição de empregados públicos, e como tal tinham plena ciência de que sua passagem para a inatividade seria regulada pelo regime geral de previdência social. Portanto, as regras constitucionais de transição, destinadas apenas a servidores ocupantes de cargos públicos efetivos, não poderiam, à época, ser aplicadas a sua relação jurídica contratual.



    2. No caso concreto, como a investidura em cargos dessa natureza só se operou no ano de 2011, quando implementada a transformação dos empregos preconizada pela Lei Estadual nº 1.698/1990, o regramento vigente então é o que deve balizar sua aposentação pelo regime próprio, caso cumpridos todos os requisitos legais.



    3. A norma inserta no art. 33, §4º, desse compêndio viabiliza apenas o aproveitamento do tempo de serviço no emprego público que foi extinto para fins de enquadramento do servidor no quadro da fundação criada e para os fins financeiros decorrentes disso, mas não afasta a necessária observância do princípio do tempus regit actum na regulação dos proventos de aposentadoria. Primeiro recurso provido, prejudicado o segundo."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal; além dos arts. 3º e 6º da EC 41/2003, e do art. 3º da EC 47/2005.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente